Tribunal: TJPA
Processo: 0002571-69.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002571-69.2014.8.14.0039

APELANTE: ALCIDES BRUNO DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0002571-69.2014.814.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

APELANTE: ALCIDES BRUNO DOS SANTOS SILVA

DEF. PÚB.: DIOGO MARCEL S.N. ELUAN

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO 1) DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. 2) SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INAPLICABILIDADE.

1) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo,
entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois remanesceram quatro circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu (Súmula 23 do TJE-PA). Inviável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, de vez que os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime foram devidamente observados.

2) O apelante se trata de réu reincidente e as circunstâncias judiciais desfavoráveis não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito;

3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, alterando a análise do art. 59 do CP, sem redução de pena;

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 30ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias vinte e seis de setembro e três de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 03 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALCIDES BRUNO DOS SANTOS SILVA,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão e 40 dias-multa, em regime aberto, por violação ao disposto no
155, §4º, I e IV, do C
P.

O Representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do Apelante, atribuindo-lhes a prática do crime tipificado no art.
155, §4º, I e IV, do C
P, tendo como vítima A.C.D.N.

De acordo com a denúncia, no dia 04 de maio de 2014, no período vespertino, o Apelante, juntamente com seu irmã
o,
Helder Luiz Gonçalves dos Santos, menor de idade, subtraíram 01 CPU, 01 monitor, 01 teclado e 01 mouse, do interior de um escritório da vítima, no Bairro Uraim, em Paragominas. Consta, nos autos, que o adolescente entrou no escritório por meio de uma janela de vidro e passou os objetos pela janela para o acusado, sendo preso em flagrante delito e confessado a autoria delitiva.

O feito teve sua regular tramitação processual, sendo a ação julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente, (fls. 115-117).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo e, em suas razões (fls. 123-128), requereu a revisão da dosimetria, corrigindo o excesso da reprimenda aplicada, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelo
s, mantendo-se
in totum
a sentença guerreada (fls. 136-139).

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei a remessa ao parecer do
custos legis
. Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, vindo-me o feito, concluso, em 19/12/2019.

É o relatório. À revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

I –DOSIMETRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE

Em resumo, o apelante hostiliza a dosimetria nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo.
Quanto ao tema, verifico que ao apelante assiste razão parcial, conforme segue:

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que o cálculo da pena-base se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima,
conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP.

Neste diapasão, verifico que o Julgador considerou 5 circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, a saber, a culpabilidade, os antecedentes criminais, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme Recurso em Habeas Corpus n. 123.115, julgado em 30.9.2014, quando a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal afirmou que
, “no julgamento de recursos ordinários, como é caso das apelações, não se impede que, sem piorar a situação do recorrente, se mantenha a decisão [recorrida] por outros fundamentos, desde que não constitua esse novo fundamento uma nova causa de pedir”.
Confiram-se também o HC n. 163.300-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.11.2018, e o ARE n. 971.036-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.5.2017

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que “
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

In casu
, a
culpabilidade
evidenciada, constitui fundamento inidôneo para negativar tal circunstância, pois o magistrado de primeiro grau não aferiu o grau de reprovabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que foi cometido o crime, não abordando em sua análise toda a realidade em que os fatos aconteceram. Contudo, por intermédio do efeito devolutivo do Apelo, entendo que tal circunstância deve ser mantida como desfavorável ao Apelante, vez que utilizou um menor de idade para perpetrar a ação delituosa, a qual caberia, inclusive, a condenação por corrupção de menores, no entanto, diante da vedação oriunda do princípio do
reformatio in pejus,
utilizo tal circunstância como vetor do art. 59.

Pelas razões expostas, mantenho a culpabilidade do agente como circunstância judicial desfavorável.

Quanto aos
antecedentes,
o doutrinador
Schmitt esclarecer ser a pessoa capaz de possuir ilícitos anteriores ocorridos em sua vida e que já tiveram a chancela definitiva condenatória do Estado. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 8ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2013, p.120), o que é o caso dos autos, razão pela qual procedo a manutenção como circunstância desfavorável.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme segue:

Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.

Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.).
Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em
bis in idem.”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia,
jus podivm:
2008, p.94,
grifos nossos)

No presente feito, obter proveito patrimonial com a coisa furtada

já se trata da punição pela própria tipicidade e previsão do delito do art. 155 do CP, de acordo com a específica objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual procedo ao decote como circunstância judicial desfavorável.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
“(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
”. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158)

Desta forma, mantenho a valoração negativa quanto às circunstâncias do delito, diante da audácia do Apelante em efetuar o crime com a destruição da janela de vidro do escritório da vítima, vez que o
modus operandi
empregado para prática delitiva é reprovável e constitui meio idôneo para considerarmos desfavorável tal circunstância.

Por fim, atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que “
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, vez que a pena-base foi fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as características do caso concreto demonstram a existência do
plus
exigido para negativar as consequências do crime.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
).
Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, quatro das oito circunstâncias judiciais restaram valoradas de modo negativo, tornando o pleito de redução da pena-base plenamente inviável, pois a fixação da pena-base em
05 anos de reclusão e 50 dias-multa
atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase, a pena foi reduzida pela atenuante da confissão em 01 de reclusão e 10 dias multa, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo, no caso concreto, qualquer fundamento que sustente a fixação da redução na fração de 1/6, conforme jurisprudência uniforme desta Turma Julgadora,
in verbis:

Embora a doutrina majoritária tenha posicionamento firmado no sentido de que a atenuante deve incidir na fração de 1/6 (um sexto), sabe-se não ter o legislador enlaçado o julgador a este quantum, sendo imperioso que se leve em consideração as circunstâncias do caso concreto e, in casu, como visto alhures, a confissão do apelante não se mostrou essencial à formação da sua culpa, de modo que a redução em seis meses por força da referida atenuante, mostra-se coerente e razoável, resultando a reprimenda definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, que desautoriza a substituição do regime prisional semiaberto ao mais brando, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea c, do CPB”
, oriundo do Acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal Processo N.º 2013301535650, de relatoria da E. Des. Vânia Fortes Bitar, julgado em 06/06/2017.

Na terceira fase, de forma escorreita, o Julgador manteve a pena em 04 anos de reclusão e 40 dias multa, tornando o pleito de substituição da pena totalmente ilegal, pois o réu se trata de reincidente, bem como as suas circunstâncias judiciais não recomendam a referida substituição, na dicção do disposto no art. 44, II e III do CP.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe provimento parcial, tão somente para alterar a análise das circunstâncias judiciais, sem redução da pena, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 03 de outubro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/10/2022